Tribunal: TCU
Processo: 039.505/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Genivaldo Menezes Delgado contra o Acórdão 4.665/2025-TCU-1a Câmara, proferido em sede de Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio de convênio com vistas à implantação de infraestrutura hídrica e capacitação técnica no município de Águas Belas/PE.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Genivaldo Menezes Delgado contra o Acórdão 4665/2025-TCU-Primeira Câmara , proferido em sede de tomada de contas especial instaurada ante a não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados por meio de convênio com vistas à implantação de infraestrutura hídrica e capacitação técnica no município de Águas Belas/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar ao recorrente e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome o teor desta deliberação.